Tribunal: TJDFT
Processo: 0715134-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.

2. Se o agente participa diretamente da empreitada criminosa, concorrendo para o furto, inviável a pretendida desclassificação para o delito de favorecimento real.

3. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, mediante ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa.

4. Presentes duas qualificadoras no crime de furto (concurso de agentes e rompimento de obstáculo), permite-se a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável, para exasperar a pena-base, permanecendo a outra para qualificar o delito.

5. A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155, do CP, não se aplica ao furto qualificado, no qual as penas já são mais severamente agravadas pelo legislador.

6. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente, o regime inicial correto é o semiaberto.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos, com extensão dos efeitos para o corréu, nos termos do art. 580, do CPP.